Tribunal: TJBA
Processo: 8016107-42.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016107-42.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADOS: HALINE GISELLE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 11400
05/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A ISENÇ
ÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, IMPONDO O PAGAMENTO DA
VERBA,
NO PERCENTUAL DE 20% (VINT
E
POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8016107-42.2019.8.05.0150,
em que figuram como Recorrentes
O ESTADO DA BAHIA

e a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA e
HALINE GISELLE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 32512732.